Tribunal: STF
Processo: ARE 1371739
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 144, p. 1-2):



    “APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. CINGE-SE CONTROVÉRSIA EM AFERIR SUPOSTO DIREITO DO AUTOR À APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA INTEGRAL, INDEPENDENTEMENTE DA PENA DE DEMISSÃO OUTRORA IMPOSTA A ELE.



    2. A CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA CONSTITUI UMA DAS PENALIDADES IMPOSTAS AO SERVIDOR PÚBLICO. INSTA REGISTRAR, AINDA, QUE O ARTIGO 134 DA LEI 8112/90 É CRISTALINO AO ESTABELECER QUE “SERÁ CASSADA A APOSENTADORIA OU A DISPONIBILIDADE DO INATIVO QUE HOUVER PRATICADO, NA ATIVIDADE, FALTA PUNÍVEL COM A DEMISSÃO”.



    3. EM QUE PESE A NOVEL DISPOSIÇÃO NORMATIVA ESTAMPADA NO ARTIGO 37, § 14, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988, INCLUÍDO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 13, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, ESTABELECER QUE “A APOSENTADORIA CONCEDIDA COM A UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO DECORRENTE DE CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO PÚBLICA, INCLUSIVE DO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL, ACARRETARÁ O ROMPIMENTO DO VÍNCULO QUE GEROU O REFERIDO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO”, ESTA NÃO IMPOSSIBILITA A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. NESSE SENTIDO, OBSERVA-SE QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MESMO APÓS O ADVENTO DE TAL EMENDA CONSTITUCIONAL, MANTÉM O ENTENDIMENTO DA ONSTITUCIONALIDADE DA CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA E, CONSEQUENTEMENTE, A SUA APLICAÇÃO. OU SEJA, É POSSÍVEL QUE HAJA A CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA, NÃO OBSTANTE O SEU CARÁTER CONTRIBUTIVO.



    4. COM A APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE DEMISSÃO, É CERTO QUE HÁ A RUPTURA DO VÍNCULO DO SERVIDOR COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ISTO É, SE O APELANTE PASSA A NÃO SER MAIS SERVIDOR TITULAR DE CARGO EFETIVO, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA. IRRELEVANTE, POR ISSO, SE O APELANTE JÁ HAVIA COMPLETADO OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA ANTES DE SUA DEMISSÃO. AFINAL, A DEMISSÃO IMPLICA CASSAÇÃO DA PRÓPRIA APOSENTADORIA, CONFORME PRECEITUA O ARTIGO 134 DA LEI 8112/90. ADEMAIS, AO DISPOR SOBRE O ASSUNTO EM QUESTÃO, A LEI 8112/90, EM SEU ARTIGO 172, AFASTOU QUALQUER POSSIBILIDADE DE DIREITO À APOSENTADORIA QUANDO O SERVIDOR, EM ATIVIDADE, PRATICAR QUALQUER FALTA PUNÍVEL COM DEMISSÃO.



    5. IMPORTA MENCIONAR, AINDA, QUE NÃO HÁ QUE SE FALAR EM DIREITO ADQUIRIDO À APOSENTADORIA NESTE CASO CONCRETO PORQUANTO A CONDIÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO (APOSENTADO OU NÃO) É UM DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO OU PARA A MANUTENÇÃO DA APOSENTADORIA NO SERVIÇO PÚBLICO. ASSIM, SE A DEMISSÃO A BEM DO SERVIÇO PÚBLICO IMPLICA CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA DO INATIVO QUE HOUVER PRATICADO, NA ATIVIDADE, FALTA PUNÍVEL COM A DEMISSÃO, NÃO SE PODE ADMITIR A SUA CONCESSÃO PARA O SERVIDOR QUE SOFREU ESTA PENALIDADE QUANDO NA ATIVA.



    6. ADEMAIS, NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO, MA VEZ QUE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NÃO É GARANTIA DE RETRIBUIÇÃO FUTURA. AO CONTRÁRIO, CASO NÃO ESTEJAM PREENCHIDOS TODOS OS REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA, TAIS CONTRIBUIÇÕES NÃO REVERTERÃO EM QUALQUER BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.



    7. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS DE 10% (DEZ POR CENTO) PARA 12% (DOZE POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTIGO 85, §3º, INCISO I, §4º, INCISO III, E §11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, FICANDO SUSPENSA A SUA EXIGIBILIDADE NOS TERMOS DO ARTIGO 98, § 3º, DO MESMO DIPLOMA NORMATIVO.



    8. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, § 14, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 148, p. 35-36):



    “Independentemente da existência de lei que autorize expressamente tal prática, é ilegal a cassação ou denegação da aposentadoria do servidor público de cargo efetivo que já tenha tempo de serviço e de contribuição para se aposentar, posto que é titular do direito adquirido, ainda que tenha cometido infração administrativa e ainda que a aposentadoria não tenha sido formalmente implementada. 



    (…)



    Frise-se que o servidor contribui e, em razão da contribuição, galga o direito, daí porque essa cassação ou denegação de aposentadoria não guarda nexo de causalidade e não respeita o ato jurídico perfeito e o direito adquirido conquistado através das contribuições pagas durante o tempo necessário para se aposentar.”



    A Vice-Presidência do TRF/2ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese a Súmula 279 do STF (eDOC 158).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Na espécie, verifica-se que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido da constitucionalidade da pena de cassação de aposentadoria em processo administrativo disciplinar. Nesse sentido:



     “ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTE DO PLENÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. INAPLICÁVEL O ART. 85, § 11, DO CPC/2015, HAJA VISTA TRATAR-SE DE MANDADO DE SEGURANÇA (LEI 12.016/2009, ART. 25).” (RE 848.019-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 3.10.2016).



     “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. EX-POLICIAL RODOVIÁRIO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. DEMISSÃO. ENQUADRAMENTO EM INFRAÇÕES DISCIPLINARES TIPIFICADAS COMO CRIME. CASSAÇÃO DA APOSENTADORIA. CONSTITUCIONALIDADE. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 26.5.2014. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. Entender de modo diverso demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 866.877-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 25.8.2015).



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo e a suspensão da exigibilidade por ser a parte beneficiária da justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente